Tribunal: TJDFT
Processo: 0743050-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL PRINCIPAL E ADESIVA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA UNIMED PLANALTO. REJEIÇÃO. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO BENEFICIÁRIO. CIÊNCIA DO BENEFICIÁRIO NO MOMENTO DA INTERNAÇÃO, NA RECEPÇÃO DO HOSPITAL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA COMPENSAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ADEQUAÇÃO. APELAÇÕES CONHECIDAS E IMPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ainda que o contrato do autor tenha sido firmado com a Unimed Cuiabá, em razão da aplicação da teoria da aparência, haverá a responsabilização da Unimed Planalto, porquanto as integrantes do grupo UNIMED se apresentam ao público como um conglomerado econômico único, responsável pelo fornecimento de serviço de assistência à saúde com atuação em todo o território nacional de maneira coordenada.
1.1. Ademais, a Unimed Planalto consta como local de atendimento e local de emissão de documento na guia de solicitação da cirurgia do autor.
2. A ausência de comunicação prévia ao segurado a respeito do cancelamento da autorização de sua cirurgia, tendo este sido informado a respeito de tal circunstância somente no momento em que se apresentou à recepção do hospital para proceder à sua internação, desamparando segurado adimplente que busca a conclusão de seu tratamento com a realização dos procedimentos indicados por médico assistente, no fito de ver amenizada a situação de dor, bem como restaurada a higidez de seu quadro clínico, com a recuperação de sua funcionalidade corporal, viola não apenas o princípio da boa-fé objetiva (CC, art. 422), como os postulados da dignidade da pessoa humana e, ainda, da função social do contrato, considerando que a própria natureza do contrato visa garantir e proteger a saúde do segurado.
3. Nesse panorama, impõe-se a fixação de verba compensatória, a título de danos morais, em quantia que atenda às particularidades do caso concreto sem enveredar para o enriquecimento indevido, ou para a irrisão que não seja apta a coibir a reiteração do comportamento no futuro.
4. Embora o valor fixado tenha sido superior ao estipulado normalmente para casos semelhantes por esta Corte, não foi apresentada insurgência, em razões recursais, acerca de eventual necessidade de redução, mas tão somente de sua majoração, não podendo a quantia, portanto, ser decotada de ofício.
5. A sucumbência do autor em relação à ré Hospital Santa Helena S/A se revelou integral e, não havendo condenação e não tendo sido obtido proveito econômico, a base de cálculo deve ser o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Além disso, o percentual observou o patamar mínimo, fixando o Julgador o montante de 10% (dez por cento).
5.1. Em relação à requerida Unimed Planalto Cooperativa de Trabalho Médico, o autor foi sucumbente quanto ao valor requerido a título de compensação de danos morais, e nesse caso a base de cálculo dos honorários deve ser o valor da condenação. Além disso, tal como no caso anterior, o Julgador fixou o percentual mínimo de 10% (dez por cento) para o encargo, não se vislumbrando motivos para fixação em percentual maior.
6. Apelações CONHECIDAS e IMPROVIDAS. Sentença mantida.